Tribunal: TJDFT
Processo: 0749352-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749352-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu, DISTRITO FEDERAL, em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação coletiva no 0719291-79.2024.8.07.0018, ajuizada pelo SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, deferiu a liminar para suspender os efeitos dos artigos 2o ao 5o da Portaria no 219/2024- SEAPE. O agravante defende a legalidade da Portaria no 219/2024 da SEAPE, em síntese, ao argumento de que editada apenas para materializar, “em um viés procedimental, as coisas julgadas do processo n.o 0704309- 22.2021.8.07.0000 e do Processo n.o 0709699-12.2017.8.07.0000”. Afirma que há violação à coisa julgada. Alega que o Sindicato autor pretende que os policiais penais gozem de folgas de três dias do “plantão”, sem que tenham efetivamente trabalhado. Aduz que a suspensão da portaria acarreta grave prejuízo ao serviço público e acrescenta que o Sindicato participou ativamente da elaboração da Portaria n.o 219/2024 – SEAPE. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, postula o provimento do recurso. Dispensado o preparo (art. 1.007, §1o, CPC). Efeito suspensivo deferido (ID 66502211). Contrarrazões apresentadas, nas quais o agravado defende o desprovimento do recurso (ID 67457407). É o relatório do necessário. Decido. Compulsando os autos de origem, ação coletiva no 0719291-79.2024.8.07.0018, verifica-se que o Feito foi sentenciado em 13/03/2025, sendo julgados procedentes os pedidos deduzidos pelo Sindicato autor. A prolação de sentença, como se sabe, acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Eventual insurgência contra a sentença deverá ser deduzida em sede de apelação. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente desta Colenda Corte: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, ante a prolação de sentença de mérito no processo. 2. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados. (Acórdão 1393066, 07170838420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022). (g.n.). Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do Código de Processo Civil, declaro prejudicado o recurso e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora